Tribunal: CARF
Processo: 10930.720719/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação recursal
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O cálculo do imposto devido sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente deve ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no 614.406/RS.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo sua aplicação ampla e irrestrita.
O julgamento sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, a teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720719/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
IRINEU ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O cálculo do imposto devido sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente deve ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos -
aplicação do Recurso Extraordinário no 614.406/RS.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, sendo sua aplicação
ampla e irrestrita.
O julgamento sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, a
teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluída da base de cálculo do
lançamento a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de
natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à exclusão da multa de ofício, e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado
pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores e para excluir da base de cálculo os juros moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720719/2013-46
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720719/2013-46

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2010, apurada em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, considerados classificados indevidamente na declaração de ajuste
anual como isentos ou não tributáveis, sendo desclassificados pela fiscalização como tal.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fl.
102):
Por meio da Notificação de Lançamento no 2011/687786225218933, fls. 12 a 15 (a
numeração adotada neste acórdão é a digital), exige-se do contribuinte R$ 44.744,82 de
Imposto Suplementar, R$ 33.558,61 de multa de ofício de 75%, e acréscimos
legais decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício
de 2011 (DIRPF 2011), ano-calendário de 2010, em face da omissão de
rendimentos de R$ 197.867,27 recebidos em virtude do processo judicial movido em
desfavor do INSS.
Cientificado por via postal do lançamento em 15/02/2013, o contribuinte
apresentou, em 15/03/2013, a impugnação de fls. 02 a 09, acolhida como
tempestiva pela unidade de origem (fl. 46), alegando que informou
incorretamente, em sua DIRPF 2011, os rendimentos recebidos acumuladamente em
ação judicial, pois em vez de lançá­los no campo “rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente”, lançou­os como rendimentos isentos e não­tributáveis.
Diz que ainda tentou a retificação da aludida declaração de ajuste, mas foi impedido em
virtude de já ter sido iniciado o procedimento fiscal em questão.
Discorda do lançamento nos moldes executados, pois após o novo tratamento
dado ao artigo 12-A da Lei no 7.713/88, previsto na Lei no 12.350/2010, pretende
exercer o direito de que os rendimentos oriundos da ação judicial no
2002.70.01.003054-1 sejam tributados pelo regime de competência e não de caixa.
Ressalta que o artigo 12-A da Lei no 7.713/88 e a Instrução Normativa RFB no
1.127/2011 prescrevem que o contribuinte pode optar de forma irretratável pela
apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) no ajuste anual, porém, que o mesmo não fez nenhuma opção tendo em
vista o erro no preenchimento da DIRPF 2011.
Dessa forma requer que tais rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) se
sujeitem à tributação exclusiva na fonte (regime de competência), com a consequente
declaração da anulação da Notificação de Lançamento em comento.
O colegiado da 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Curitiba (DRJ/CTA), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada (fl. 102):
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720719/2013-46

RENDIMENTOS

RECEBIDOS

ACUMULADAMENTE.
LANÇAMENTO.
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos auferidos, aplicando-se ao lançamento a
legislação que vigorava ao tempo da ocorrência do fato gerador, mesmo que
alterada ou revogada ao tempo da ação fiscal.

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 26/8/2013 (fl. 108) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 20/9/2013 (fls. 112 e ss), por meio
do qual reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância em relação à
aplicação da sistemática prevista no art. 12-A da Lei no 12.350/2010 (RRA). Acrescenta capítulo
no qual discorre sobre a não incidência do IRPF sobre juros de mora, requerendo a exclusão da
tributação sobre tal verba. Acrescenta ainda capítulo sobre a inaplicabilidade da multa de ofício,
requerendo a sua exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas será conhecido apenas em parte, não se conhecendo
do pedido de exclusão da multa de ofício por se tratar de matéria não invocada quando da
impugnação, constituindo-se em inovação recursal.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se fundamentam o
recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados, via de
regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário
somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
Posto isso, trata-se de tributação pelo imposto de renda de verbas recebidas em
razão de sentença trabalhista judicial. Em resumo, no ano de 2010 o contribuinte recebeu valores
em decorrência de sentença judicial a ele favorável e informou tais valores da Declaração de
Ajuste Anual como isentos ou não tributáveis. Entretanto, são rendimentos tributáveis, que
podem, à opção do contribuinte, serem tributados juntamente com os demais rendimentos, ou em
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720719/2013-46

separado destes, hipótese em que devem ser informados em campo próprio e serão submetidos à
tributação pelo regime de competência, por meio da aplicação das alíquotas das épocas próprias
a que se referem, devendo neste caso ser informado o número de meses a que se refere o valor
recebido.
A fiscalização desconsiderou a declaração do contribuinte e lançou os
rendimentos como tributáveis, junto com os demais rendimentos.
O contribuinte reconhece serem os valores tributáveis, porém requer a tributação
em separado. Reconhece que não pode alegar desconhecimento da lei, mas considerando o
momento de transição legal, não estava ciente da opção pela tributação em separado e, ao tomar
ciência de tal possibilidade e percebendo o erro em sua declaração, tentou retificá-la, mas não era
mais possível por já estar sob procedimento fiscal.
No caso concreto, entendo por acolher as pretensões do contribuinte. Noto que
ele não nega a omissão dos rendimentos como tributáveis, mas pretende tão somente que se
aplique a sistemática de tributação em separado. Veja que no caso concreto ele não optou pela
tributação em conjunto com os demais rendimentos, hipótese em que não seria possível a
mudança de opção, mas informou os rendimentos como isentos. Noto ainda que o contribuinte
traz aos autos todos os elementos capazes de calcular os rendimentos pela sistemática de
tributação em separado e que de fato no ano de 2010 houve alteração legal e mudança de
entendimento.
Ademais, posteriormente à decisão da DRJ o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código
de Processo Civil (repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa)
afronta os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto
de Renda, de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma única vez. A decisão foi
assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, foi aprovada a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez.”
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto de forma que o imposto
incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada no ano-calendário 2010 deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram, ou seja, pelo
regime de competência.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes Acórdãos proferidos por este Conselho:
2202-000.675; 2401-004.656, 2301-005.940, 2401-006.028.
No recurso o recorrente acrescenta capítulo no qual discorre sobre a tributação
incidente sobre os juros de mora, pretendendo a sua exclusão. Em que pese tal matéria não ter
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720719/2013-46

sido aventada quando da impugnação, dela conheço. É que posteriormente à decisão recorrida
houve a decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62 do RICARF, na qual a
Corte Suprema decidiu que ser excluída da base de cálculo do IRPF a parcela correspondente aos
juros moratórios aplicados na liquidação judicial quando do pagamento de verbas fora do tempo.
No julgamento foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Nesse sentido, transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720719/2013-46

25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Dessa forma, os juros recebidos em contexto de reclamatória trabalhista não são
tributáveis, devendo ser dado provimento ao recurso neste particular, para excluir da base de
cálculo do IRPF lançados os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas
trabalhistas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à exclusão da multa de ofício, e, na parte conhecida, por dar provimento
parcial ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo regime de
competência, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para excluir da base de cálculo os juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 165
DF CARF MF
Original